Tribunal: TJSP
Processo: 2003800-94.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. MM. Juízo "a quo" que, em vista das informações prestadas pela executada, reputou descumprida a obrigação consolidada na fase de conhecimento. Decisão irrecorrida, mas que fora revista em análise do pedido de "reconsideração" deduzido pela executada. Impossibilidade. Pedido de reconsideração que "carece de qualquer respaldo no regramento processual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. MM. Juízo "a quo" que, em vista das informações prestadas pela executada, reputou descumprida a obrigação consolidada na fase de conhecimento. Decisão irrecorrida, mas que fora revista em análise do pedido de "reconsideração" deduzido pela executada. Impossibilidade. Pedido de reconsideração que "carece de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Ele não constitui recurso, em sentido estrito, nem mesmo meio de impugnação atípico. Por isso, não suspende prazos e tampouco impedem a preclusão". Precedente do C. STF. Preclusão "pro judicato". Não configurada, na espécie, nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 505 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.